Tribunal: TJSP
Processo: 1006286-43.2016.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
BEM MÓVEL – MÓVEIS PLANEJADOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Produtos não entregues - Cadeia de consumo - Responsabilidade solidária entre a fabricante e a revendedora – Danos morais caracterizados – Indenização devida – Fixação criteriosa – Ação parcialmente procedente – Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000104998
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006286-43.2016.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que é apelante HERVAL
INDÚSTRIA DE MÓVEIS, COLCHÕES E ESPUMAS LTDA, é apelado ELSON
GARCIA DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é interessado MY DECOR
MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com
observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), GILBERTO LEME E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MELO BUENO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006286-43.2016.8.26.0704 - V. 46385
2-s
COMARCA: SÃO PAULO F. R. BUTANTÃ 2a V. CÍVEL
APELANTE(S): HERVAL INDÚSTRIA DE MÓVEIS COLCHÕES E ESPUMAS LTDA
APELADO(S): ELSON GARCIA DE SOUZA
INTERESSADO: MY DECOR MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA
JUIZ(A): MONICA LIMA PEREIRA
VOTO No 46385
BEM MÓVEL MÓVEIS PLANEJADOS AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS
Produtos não entregues - Cadeia de
consumo - Responsabilidade solidária entre a fabricante
e a revendedora
Danos morais caracterizados

Indenização devida
Fixação criteriosa
Ação
parcialmente procedente
Recurso desprovido, com
observação.
Apelação interposta contra r. sentença de fls.
328/333, que julgou parcialmente procedente ação de indenização por
danos materiais e morais, fundada em bem móvel / compra e venda de
móveis planejados. A apelante sustenta, em síntese, ilegitimidade de parte
passiva, já reconhecida em outras ações; inexistência de solidariedade;
contratação exclusiva entre a corré e o apelante; inaplicabilidade da teoria
da aparência; impossibilidade de restituição de valores, ante a falta de
comprovação de que teria sido beneficiada pelo pagamento; ausência de
comprovação de danos morais; mero dissabor; fixação de indenização de
acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade (fls. 336/353).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006286-43.2016.8.26.0704 - V. 46385
3-s
O recurso foi processado, com resposta a fls.
359/364.
É o relatório.
A presente ação foi proposta, em face da
fabricante e da revendedora, visando haver indenização por danos
materiais, R$64.000,00 (R$54.000,00, referentes a valores pagos e
R$10.000,00, relativos a crédito concedido) e morais, estimados no
equivalente a 50% do montante adimplido. Isso porque, as partes firmaram
contrato de compra e venda de móveis planejados, de fls. 21/29, pelo preço
de R$54.000,00, sendo concedido crédito de R$10.000,00, como prêmio
pela contratação. Contudo, após o pagamento do valor integral contratado,
os móveis não foram entregues, malgrado as reiteradas tentativas de
solução.
A apelante, citada, reclamou a retificação da
denominação, argumentando que “IF Soluções Planejadas” é sua 'marca',
invocando a sua ilegitimidade de parte passiva, vez que não comercializou
os produtos, além de ausência dos danos alegados.
Por seu turno, a loja revendedora, devidamente
citada, quedou-se inerte.
E, nos termos da r. sentença recorrida, a presente
ação foi julgada parcialmente procedente, condenando, solidariamente, a
apelante e a empresa interessada, à restituição, de forma simples, dos
valores adimplidos e indenização por danos morais de R$10.000,00. E, em
razão da reciprocidade da sucumbência, condenou cada parte, ao
pagamento de metade das custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios ao advogado da adversa de 10% sobre o valor da
condenação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006286-43.2016.8.26.0704 - V. 46385
4-s
Ocorre que, ao contrário do alegado, manifesta a
legitimidade da apelante para integrar o polo passivo da presente ação, nos
termos dos artigos 7o, 14 e 18 do CDC, diante da responsabilidade solidária
entre o fabricante e a revendedora de produtos, notadamente pelos
documentos de fls. 21/29, 40/41 e 107/113 os quais apontam a apelante
como fornecedora dos produtos vendidos ao apelado. Ademais, o § 1o do
art. 25, do mesmo diploma legal, dispõe que: "§ 1o Havendo mais de um
responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação
prevista nesta e nas Seções anteriores".
Destarte, cuidando-se de relação de consumo, a
responsabilidade é objetiva e solidária, respondendo todos os integrantes da
cadeia de consumo pelo risco da colocação de produto e serviço no
mercado, entendendo-se como tal o ciclo de produção, oferta, distribuição,
venda e prestação de serviços. De modo que, não há como afastar a
legitimidade passiva da apelante, que deve responder pelos prejuízos
acarretados ao apelado, consumidor, de forma solidária com a loja que
efetuou a venda dos móveis.
Com efeito, aplicável a teoria da aparência, tendo
em vista que a loja que vendeu os móveis à apelada tinha autorização para
a comercialização da marca da apelante, vez que a representava, o que
restou incontroverso, cuja desídia da revendedora, caracteriza risco das
atividades desenvolvidas. A propósito, neste sentido é o entendimento desta
c. Corte, em precedentes, dentre outros, envolvendo a apelante e a
interessada: “Bem móvel. Ação de rescisão contratual c.c.
indenização por danos materiais e morais. Móveis
planejados.
Revendedora
exclusiva
da
fabricante.
Operações coligadas. Rés que uniram esforços para a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006286-43.2016.8.26.0704 - V. 46385
5-s
concretização
de
interesses
econômicos
comuns.
Solidariedade entre a revendedora e a fabricante.
Reconhecimento. Responsabilidade das requeridas por
prejuízos causados ao consumidor. A situação fática
imbuiu no consumidor a aparência de que a negociação
era realizada com as duas empresas, motivo pelo qual
deverão responder por sua execução e danos causados ao
cliente, com a consequente resolução do contrato e a
restituição das quantias pagas. Dano moral. Descaso da
requerida no cumprimento contratual gera o dever desta
de indenizar o consumidor, que ficou privado do uso do
bem e aguardando por solução. Redução do quantum
fixado pelo juiz singular. Impossibilidade. Recurso não
provido”1.
Mais,
“COMPRA
E
VENDA
-
Móveis
planejados
-
Indenização por danos materiais - Alegação, pelo
fabricante de móveis, de que é parte ilegítima, não
devendo arcar com o pagamento de reparação à
consumidora que pagou valores mas não recebeu o
mobiliário desejado - Menção, ainda, de inclusão
indevida em emenda à inicial, violando o art. 329, I, do
CPC - Relação de consumo manifesta - Emenda à inicial
válida, anterior à citação das corrés - Presença da
fabricante de móveis no polo passivo que é impositiva,
em
virtude
da
aferição
in
statu
assertionis
-
Consumidora expressamente imputou à fabricante
responsabilidade de forma correta - Ré que é parte
legítima, ainda que afirme não ser responsável, o que foi
desmentido pelo contrato de compra e venda na
condição de fornecedora - Solidariedade, ademais, que se
1 AP 1005165-77.2016.8.26.0704, Rel. Des. CESAR LACERDA, 28aC., j. em 26/09/2019.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006286-43.2016.8.26.0704 - V. 46385
6-s
impõe - Precedentes desta Corte em que a corré figurou
no polo passivo, os quais prestigiam tal entendimento -
Sentença mantida - Recurso desprovido, majorando-se a
honorária para 15% sobre o valor da condenação (art.
85, § 11, do CPC)”2.
Os danos morais são manifestos, ante a situação
de impotência experimentada pelo apelado, ao comprar produtos que não
foram entregues, sem solução do impasse. E, diante da sua natureza
subjetiva, devem ser estimados levando-se em consideração a
proporcionalidade e razoabilidade, a sua extensão, o caráter preventivo,
além das condições financeiras das partes, cujo montante arbitrado em
primeiro grau, R$10.000,00, afigura-se criterioso, de forma que não há que
se cogitar em excesso.
Deste modo, a r. sentença recorrida não comporta
modificação, cuja manutenção pelos seus próprios fundamentos é medida
que se impõe. E, por força do art. 85, §11, do CPC, os honorários
advocatícios são majorados a 15% sobre o valor da condenação.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso,
com observação.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator
2 AP 1002649-84.2016.8.26.0704, Rel. Des. MENDES PEREIRA, 15aC., j. em 25/04/2019.